Tribunal: TJES
Processo: 0011986-45.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011986-45.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FELIPE ALVES ALMEIDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0011986-45.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA, FELIPE ALVES ALMEIDA, FELIPE ALVES ALMEIDA, LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, RENATO ROSA DOS SANTOS
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS COM CAUSA DE AUMENTO DE PENA. DOSIMETRIA. NEGATIVAÇÃO DA PERSONALIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO. PENA FINAL REDIMENSIONADA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 16 (dezesseis) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, pela prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, CP), lesão corporal de natureza grave (art. 129, §1º, I, CP) e associação para o tráfico de drogas com causa de aumento de pena (art. 35 c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06). A defesa pleiteia o redimensionamento da pena, afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais e aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i)
verificar a adequação da fundamentação utilizada para a negativação das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, e;
(ii)
avaliar a proporcionalidade e legalidade do critério adotado na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fundamentação utilizada para a negativação da circunstância judicial da personalidade foi considerada genérica e sem apoio em elementos concretos extraídos dos autos, motivo pelo qual se afasta tal valoração negativa, em observância ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.
4. Mantém-se a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime, devidamente fundamentadas. A culpabilidade foi negativada pela quantidade de disparos realizados, evidenciando maior intensidade do dolo. A conduta social foi desvalorizada pelo envolvimento do apelante com o tráfico de drogas na região, conforme depoimentos colhidos. As circunstâncias do crime foram negativadas pelo fato de o delito ter sido cometido em concurso de pessoas.
5. O patamar de aumento aplicado às circunstâncias judiciais negativas foi inferior ao limite de 1/6 (um sexto), não havendo possibilidade de modificação, respeitando-se a vedação à
reformatio in pejus
.
6. A pena do crime de tentativa de homicídio qualificado foi redimensionada em razão do afastamento da negativação da personalidade do agente, fixando-se a pena definitiva em 9 (nove) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
7. Analisadas as penas dos crimes de lesão corporal de natureza grave e associação para o tráfico de drogas com causa de aumento, constatou-se a regularidade de sua fixação.
8. Considerando o concurso material, a pena final foi fixada em 15 (quinze) anos, 10 (dez) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa, valorados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da época dos fatos.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a negativação da circunstância judicial da personalidade e redimensionar a pena final para 15 (quinze) anos, 10 (dez) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, mantendo-se os demais termos da sentença de primeiro grau.

Dispositivos relevantes citados
:

CP, arts. 14, II, 59, 68,
caput
, 121, § 2º, I e IV, 129, § 1º, I;

Lei nº 11.343/06, arts. 35 e 40, IV;

CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg-HC 888.675, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJE 26/04/2024;

STJ, HC 646.905/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE 19/03/2021;

STJ, AgRg no AREsp 2.321.481/AL, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJE 22/03/2024.

Vitória, 17 de janeiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0011986-45.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA, FELIPE ALVES ALMEIDA, FELIPE ALVES ALMEIDA, LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado(s) do reclamante: CRISTIANA MACIEL DE PAULO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, RENATO ROSA DOS SANTOS
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-
se
os autos de
a
pelação
c
riminal interposta por

Felipe Alves Almeida
, em face da r.
s
entença proferida pel
o

Juízo
da
1
ª Vara
Criminal d
e Vitória
(
id. 9935802).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau,
às fls.
02/04-v
erso dos autos físicos
, narra
o seguinte:

[...]
no dia 11 de maio de 2021, por volta das 11h30min, durante estado de calamidade pública instituído pelo Decreto nº 610-S, de 26/03/2021, na Rua Anita Giovanotti, precisamente na quadra de esportes próxima ao mangue, Bairro Jabour, nesta capital, os
DENUNCIADOS FELIPE ALVES ALMEIDA
e
LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA
, agindo com
animus necandi
, efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas RENATO ROSA DOS SANTOS e PAULO FERNANDO
M
ACHADO LIMA, causando-lhes as lesões descritas nos Laudos de Lesões Corporais
à
s fls. 28 e 32, respectivamente.

Conforme se extrai dos autos, os
DENUNCIADOS FELIPE ALVES ALMEIDA
e
LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA
somente não consumaram o intento homicida porque, por erro de pontaria, não atingiram as vítimas em pontos vitais.

Segundo apurado, no dia em que se deram os fatos, a vítima PAULO FERNANDO MACHADO LIMA foi, de bicicleta, até a pracinha do bairro supracitado buscar um lanche, momento no qual se encontrou com a vítima RENATO ROSA DOS SANTOS e parou para conversar.

Narram os autos que, logo em seguida, os
DENUNCIADOS FELIPE ALVES ALMEIDA
e
LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA
passaram num veículo Fiat Siena de cor azul com umas manchas na lateral e, ao visualizarem as vítimas, diminuíram a velocidade. Ato contínuo, os denunciados viraram a esquerda, estacionaram o veículo e voltaram a pé até o local.

Depreende-se do caderno investigativo que, ao retornarem, os
DENUNCIADOS FELIPE ALVES ALMEIDA
e
LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA
alvejaram as vítimas PAULO FERNANDO e RENATO ROSA, que foram atingidas por diversos disparos de arma de fogo. Estas foram socorridas ainda por populares, sendo levadas ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência — HEUE pela irmã da vítima PAULO FERNANDO, Emily Machado Pereira.

Consoante Relatório Investigativo as fls. 95/98, o crime apurado está relacionado à disputa por pontos de vendas de drogas na região da Grande Goiabeiras, onde está localizado o Bairro Jabour. Trata-se de disputas entre traficantes locais, como os dois ora denunciados, e traficantes filiados a facção criminosa denominada “TREM BALA”, com sede no Bairro da Penha.

Sendo assim, patente que os denunciados, de forma harmônica e estável, com
animus associativo
, integram associação criminosa para o tráfico de entorpecentes, realizando a traficância naquela localidade e estando de prontidão para exterminarem adversários.

Restou evidenciado que os denunciados cometeram o duplo homicídio tentado
narrado nesta denúncia por
motivo torpe
, consubstanciado no contexto do
tráfico de drogas, diante da “guerra” existente entre traficantes do Bairro Jabour (Grande Goiabeiras) e traficantes do Complexo da Penha.

O
crime foi praticado, ainda, mediante
recurso que dificultou a defesa das vítimas
, que foram colhidas pela ação inesperada dos agentes, sem qualquer chance de defesa.

Realizada a sessão do Tribunal do Júri em
13/06/2024
, o Conselho de Sentença resolveu por julgar
pa
r
cialmente
procedente a pretensão punitiva estata
l. Diante disso,
a
magistrad
a
a quo
condenou
o
apelante Felipe Alves Almeida
nas sanções do
artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II,
ambos do Código Penal

(vítima Renato
Rosa dos Santo
);
artigo 129, § 1°, inciso I, do Código Penal
(vítima Paulo
Fernando Machado
); e
artigo 35 c/c artigo 40, inciso IV, da Lei n° 11.343/06
, ao
cumprimento da pena definitiva de
16 (dezesseis) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, bem como ao pagamento de
700 (setecentos) dias-multa
, valorados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas
razões recursais
sediadas
no id. 9935811
,
o apelante requer

o redimensionamento da pena-
base
do crime de homicídio qualificado tentado
,
bem como a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para a majoração da pena na primeira e
na
segunda fase da dosimetria
da pena
.

Pois bem.

Demonstrados os fatos descritos na exordial, bem como a pena imposta ao
recorrente
, faz-se necessário adentrar no mérito da causa, com o propósito de verificar a eventual existência de mácula na sentença proferida
em
primeiro grau de jurisdição.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria dos crimes pelos quais o apelante fora condenado.
Com isso
, passo à análise do
s

pedido
s

referente
s
à dosimetria da pena
.

Sobre a fixação da pena, o ordenamento jurídico-penal brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

Ao que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo sempre se pautar em motivação idônea, tendo como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

Por oportuno
,
rememoro que

a defesa se insurgiu
contra
a valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes apenas ao crime de homicídio qualificado tentado
.

Dito isso,
na
primeira fase da dosimetria
,
a juíza
a quo
, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no art
igo
59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo art
igo
68, do mesmo
codex
, bem como considerando o preceito secundário previsto no art
igo
121, §2º, do mesmo diploma legal, que prevê a
pena abstrata de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão
,
fixou a pena-base em

19
(
dezenove
) anos de reclusão
,

tendo expressamente consignado a existência de
quatro
circunstância
s
judiciais desfavoráveis ao
acusado
, quais sejam, a
culpabilidade
,
a
conduta social

e
a
personalidade

do agente, bem como
as
circunstâncias
do crime
.

N
esse particular, a defesa postula o afastamento da valoração negativa da
culpabilidade
, sob o fundamento de que
o crime não foi premeditado.

D
e fato, não ficou comprovada a premeditação do crime, entretanto,
saliento que
“
o efeito devolutivo da apelação
autoriza o Tribunal, quando provocado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, analisar circunstâncias judiciais e a rever todos os termos da individualização da pena definidos no Decreto condenatório. Dessa forma, desde que a situação final do réu não seja agravada, é possível nova ponderação dos critérios dosimétricos sem que se incorra em reformatio in pejus, ainda que o Tribunal agregue fundamentos diversos daqueles adotados pelo Juízo sentenciante”
(STJ; AgRg-HC 888.675; Proc. 2024/0031508-4; MT; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 26/04/2024).

Nesse
ponto, cabe salientar que o apelante agiu com extrema violência para a consumação do homicídio,
de modo que

toda a dinâmica do crime evidencia a elevada frieza do agente e seu comparsa
, que realizaram
diversos disparos
de arma de fogo contra as vítimas,
as quais
foram alvejadas três vezes cada uma, em via pública.

Mais especificamente, conforme consta nos Laudos de Lesões Corporais das vítimas Renato e Paulo, às fls. 32 e 36, respectivamente, há as seguintes informações:
“[...] Cicatrizes de orifício de entrada (OE) nas seguintes regiões: glútea direita, dorsal esquerda, occipital [...]”
; e,
“[...] imobilização de antebraço e braço esquerdo por tala, duas lesões circulares em cicatrização... em coxa direita anterior e posteriormente; lesão circular de 1 cm em região dorsal a direita [...]”
.

Nessa linha, coaduno com o
entendimento de que
“
a pluralidade de tiros que atingiram a vítima, pelas costas, evidencia a maior intensidade do dolo do agente, o que permite o incremento da reprimenda base
”
.
(STJ. HC 646.905/ES, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021)
, de modo que, nas hipóteses em que o crime é praticado com tamanha violência, que excede aquela esperada
pelo tipo penal
,
essa
deve ser levada em consideração para majorar a pena-base.

Nessa perspectiva, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

[...]
Para a jurisprudência desta Corte Superior, a quantidade de disparos efetuados pelos agentes é fundamento adequado para justificar o desvalor do vetor judicial da culpabilidade, haja vista mostrar uma maior reprovabilidade da conduta
. 3. Inexistência de ilegalidade na dosimetria da pena.
Culpabilidade valorada negativamente em razão da quantidade de disparos efetuados
(HC n. 349.481/RN, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 8/5/2017). 4.
Válida a fundamentação empregada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade [...] considerando a realização de 6 disparos pelo autor, dos quais 4 atingiram a vítima
(HC n. 420.344/RJ, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 14/8/2018). (AgRg no REsp n. 1.805.149/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 4/9/2019.)

[...]
III –
No tocante a culpabilidade, cumpre registrar, que “a quantidade de disparos efetuados pelos agentes é fundamento adequado para justificar o desvalor de tal vetor judicial, haja vista mostrar uma maior reprovabilidade da conduta”

[...]
(AgRg no HC n. 654.266/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

Quanto
à
conduta social
,
a
magistrad
a
sentenciante fundamentou da seguinte forma:
“[...]
há clara desagregação comunitária pelo envolvimento com o movimento de tráfico de drogas, sem perder de vista o grave risco da inserção de referidas condutas no seio social. Ressalte-se, que inexiste notícias de vínculo empregatício ou sua relação no âmbito familiar. Assim, observo a concreta demonstração de desvio de natureza comportamental, recomendando a valoração negativa desta circunstância”.

Nesse ponto, a defesa alega que o apelante possuía vínculo empregatício, conforme documento de fl. 275 dos autos físicos, entretanto, tal documento não é capaz de afastar, por si só, a negativação de tal vetor.

Outrossim, uma das fundamentações utilizadas na sentença para negativar a referida circunstância diz respeito ao envolvimento do apelante com o tráfico de drogas da região. Tal fundamento é considerado apto pelo Superior Tribunal de Justiça para a negativação da circunstância judicial da conduta social. Vejamos:

[...] A dosimetria da pena se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte, no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 2.
In casu
, o Tribunal de origem apreciou concretamente a conduta social do réu, assentando o seu envolvimento com o tráfico de drogas, na região, e não com base nas anotações criminais de sua folha de antecedentes. Tal fundamento é considerado apto pelo STJ, para ensejar a análise negativa da conduta social
. [...] 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.321.481/AL, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.).

[...] 1.
A circunstância judicial da conduta social diz respeito ao comportamento do agente perante a sociedade, sua família, seu ambiente de trabalho, ou seja, perante seu grupo comunitário. Nessa linha, não há nenhuma ilegalidade em vista da negativação de tal circunstância com base no envolvimento do agravante com o tráfico de drogas praticado na região, já que tal circunstância indica o desfavor de seu comportamento perante a comunidade. Precedente.
2. A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal, sendo garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Nesse contexto, não há desproporcionalidade em razão da exasperação da pena-base em três anos em vista da existência de duas circunstâncias judiciais, porquanto utilizado critério inclusive inferior ao de 1/6 da pena mínima para cada uma das vetoriais tidas por negativas. 3. Agravo regimental desprovido, mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos. (AgRg no HC n. 823.960/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.).

Ouvidos os Policiais Civis responsáveis pelas investigações, e principalmente as vítimas, restou claro o envolvimento do apelante com o tráfico de drogas da região. Vejamos alguns trechos dos depoimentos:

[...] PERGUNTADO se “LEOZINHO” e FELIPE têm envolvimento no tráfico de drogas, respondeu que sim [...] DISSE ainda o motorista é FELIPE ALVES, vulgo “BOCÃO”; MOSTRADA a fotografia de LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA, o declarante o reconhece como sendo o “LEOZINHO” citado nesta declaração; PERGUNTADO respondeu que “LEOZINHO” e FELIPE fecham com “POPO” e “MARRETA” e que todos eles têm envolvimento no tráfico de drogas”. (Vítima Paulo Fernando Machado Lima – fls. 34/35).

[...] que confirma como sendo suas as assinaturas de fs. 34/35 [...] que reconheceu FELIPE no vídeo [...]”. (Vítima Paulo Fernando Machado Lima – fl. 249).

[...] QUE ficou sabendo que “LEOZINHO”, “POPO” e “MARRETA” estão envolvidos no tráfico de drogas; QUE ouviu comentários de que as pessoas que tentaram contra sua vida foram as mesmas que tentaram matar IGOR FIGUEREDO DE OLIVEIRA, no final do mês de março deste ano [...]. (Vítima Renato Rosa dos Santos – fls. 27/28).

[...] que o crime consistiu em dupla tentativa de homicídio ocorrida no mês de maio, no bairro Maria Ortiz; que as informações iniciais davam conta de que o crime teria ocorrido em razão da disputa pelos pontos de venda de tráfico de drogas da região; que o grupo de traficantes que estava tentando reaver esse território já era conhecido da DHPP; que a partir dos depoimentos das vítimas e de duas testemunhas, foram obtidas informações de que seriam indivíduos próximos a traficantes já conhecidos, a exemplo de “Marreta”, que é subordinado aos acusados, e eles estavam tentando reaver seus pontos de drogas na região da quadra, que recentemente tinha sido dominado por traficantes do “Trem Bala” [...] que além das informações prestadas pelas vítimas, outros moradores apontaram o grupo responsável pelo crime; que a quadra é ponto de venda de drogas, sendo que na época dos fatos, era dominada pelos traficantes do “Trem Bala”, que os acusados pertenciam ao grupo de traficantes que antes dominavam o local, mas havia perdido o comando, sendo que eles estavam tentando retomar o ponto de tráfico [...]. (Testemunha Policial Civil Julimar de Jesus Silva, fl. 219).

Logo, mantenho em desfavor do acusado a circunstância judicial da conduta social, por considerar idônea a fundamentação utilizada.

Seguindo, a defesa postula o afastamento da circunstância judicial da
personalidade
, em razão de fundamentação inidônea para valorá-la.

O magistrado
sentenciante
fundamentou
a negativação da vetorial
da seguinte forma:
“
Quanto a este vetor, a mensuração negativada de referida moduladora deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, acerca da insensibilidade, fazendo da atividade criminosa seu meio de vida e, bem assim, o modo de agir para a consumação do delito que aponta severa impiedade, agressividade, ausência de empatia e frieza na empreitada”
.

Não foram citados quais elementos concretos extraídos dos autos foram considerados para a negativação da circunstância judicial da personalidade do agente, portanto, trata-se de fundamentação inidônea e genérica, devendo ser afastada sua negativação.

Em relação à negativação da circunstância judicial das
circunstâncias do crime
, o magistrado fundamentou da seguinte forma:
“
desfavoráveis, considerando que o crime ocorreu em decorrência de rivalidade de pessoas envolvidas no tráfico de drogas em local onde haviam várias residências e pessoas trabalhando no horário diurno”
.

Mais uma vez,
saliento que

“
o efeito devolutivo da apelação
autoriza o Tribunal, quando provocado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, analisar circunstâncias judiciais e a rever todos os termos da individualização da pena definidos no Decreto condenatório
[...]
”
(STJ; AgRg-HC 888.675; Proc. 2024/0031508-4; MT; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 26/04/2024).

Nesse ponto, em específico, apesar da fundamentação genérica,
eis que não
foram citados
os elementos concretos dos autos para
o desvalor da
referida
circunstância judicial
,
tem-se que o crime foi cometido em
concurso de pessoas,

sendo tal fundamentação idônea para a negativação da circunstância judicial das circunstâncias do crime, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
Vejamos
:

[...]
3.1. Na hipótese, f
oram apontados elementos concretos e não inerentes ao tipo penal para elevação da pena-base, exasperada em razão
da culpabilidade e
das circunstâncias do crime, elencando
o fato da ação criminosa ter tido extensão intermunicipal, o que amplia o número de pessoas atingidas pela atividade criminosa e
o fato de ter sido praticado em concurso de pessoas, não havendo falar em ilegalidade da dosimetria.
(AgRg no AREsp n. 2.366.301/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024.).

Por fim, em relação às
consequências extrapenais
, apesar de constar
“
que a vida de um jovem foi ceifada subitamente”
, a magistrada não a valorou negativamente, tendo afirmado que as consequências extrapenais são “próprias do tipo penal”.

Quanto ao patamar de aumento referente a cada circunstância judicial desfavorável ao apelante, a defesa postula que a fração de exasperação se dê no patamar de 1/6 (um sexto). Entretanto,
ao considerar
a fração de
1/6 (um sexto), seria necessário aumentar em 2 (dois) anos
a
pena-base pra cada circunstância judicial considerada negativa,
sendo que a juíza sentenciante
aumentou a pena-base em apenas 1 (um) ano e 09 (nove) meses para cada circunstância judicial considerada negativa, logo, fixar a exasperação da pena-base
na fração de
1/6 (um sexto)
ocasionaria na fixação de
pena mais gravosa ao apelante, o que é vedado (
reformatio in pejus
).

Dessa forma, mantenho o patamar adotado pela magistrada sentenciante e fixo a pena-base do apelante em
17 (dezessete) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, a defesa requer que seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para a agravante
prevista no art
igo
61, inciso II, alínea ‘c’, CP (
recurso que dificultou a defesa da vítima
).

Da mesma forma, mantenho o patamar fixado pelo magistrado sentenciante, em 1 (um) ano e 06 (seis) meses, pois, ainda que a pena-base tenha sido reduzida, utilizar o patamar de 1/6 (um sexto) seria mais gravoso para o apelante.

Portanto, fixo a pena intermediária em
18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses.

Na terceira fase, a pena foi reduzida em 1/2 (metade) em razão de se tratar de crime tentado. Dessa forma,
fixo a pena definitiva, em relação ao homicídio qualificado tentado, em 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Em que pese não tenha sido objeto de irresignação recursal, registro que, analisadas as penas dos crimes de lesão corporal de natureza grave e de associação para o tráfico de drogas com causa de aumento de pena, não foram encontradas quaisquer irregularidades.

Dessa forma, considerando as penas dos demais crimes e aplica
n
do o
concurso material, fixo a pena final
do apelante
em 15 (quinze) anos, 10 (dez) meses e 05 (cinco) dias de reclusão,
e
700 (setecentos) dias-multa, valorados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da época dos fatos.

Em atenção ao montante da pena privativa de liberdade aplicada ao
apelante
e atento aos critérios
d
o art
igo
33, § 2º, alínea “
a
”
,
do Código Penal
,
mantenho

o
regime
fechado
para início de cumprimento de pena.

À luz do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
, apenas para afastar a negativação da circunstância judicial da personalidade do agente, e fixar a pena final do apelante em
15 (quinze) anos, 10 (dez) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, e 700 (setecentos) dias-multa
,
a ser cumprida em regime fechado,
mantendo incólumes os demais termos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

Vitória, 17 de janeiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)